Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-93.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E INTERESSE DE AGIR – Ausência de previsão legal para que o substituto atue na fase de execução – Possibilidade reservada ao legitimado extraordinário de apenas promover, subsidiariamente, cumprimento de sentença na forma do art. 100, do CDC e art. 13, da Lei 7347/85 – Falta de interesse de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E INTERESSE DE AGIR – Ausência de previsão legal para que o substituto atue na fase de execução – Possibilidade reservada ao legitimado extraordinário de apenas promover, subsidiariamente, cumprimento de sentença na forma do art. 100, do CDC e art. 13, da Lei 7347/85 – Falta de interesse de agir configurada na existência de execução da ação civil pública por milhares de consumidores – Pretensão de pagamento de indenizações individuais conflita com o argumento de estar em juízo como substituto processual – Distribuição da demanda em Comarca distante, onde não residem ou têm domicílio quaisquer das pessoas listadas na inicial sem justificativa plausível – Competência para a liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário – Precedentes desta Corte e do STJ – Responsabilidade do recorrente pelos ônus da sucumbência e litigância de má-fé, uma vez que a iniciativa da demanda executiva foi de sua exclusiva responsabilidade e comprometeu os direitos dos consumidores – Gratuidade de justiça – Impossibilidade de concessão – Necessidade de recolhimento do preparo e das custas processuais – Art. 18, da Lei 7347/85.

Recurso desprovido.